Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709674-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JUSCELINO PARENTE SIDRIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. ARTIGO 435, CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO DO BANCO (GERENTE). FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DO FORNECEDOR DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível a juntada de documentos somente na instância recursal, para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo ou modificativo do direito alegado (arts. 434 e 435, do Código de Processo Civil) e surpreendendo a parte adversa. 2. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. 3. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência, zelo e cautela na prestação dos serviços, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes. Não há como afastar a responsabilidade do banco pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimos praticada pelo seu preposto, particularmente o gerente da agência. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”. 5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, se mostra proporcional e razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, incisos I e II, 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. Entende que não houve falha de prestação do serviço no caso em debate, bem como não há se falar em dano moral ou material. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, §3o, incisos I e II, 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que a “Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (AgInt no REsp n. 2.027.966/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028